Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602587-63.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602587-63.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ISABEL CRISTINA GOVEA
BARAN, CPF: 744.525.099-91, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Rede
Sustentabilidade - REDE.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
DAIANNE FONSECA MILHOMEM (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN (REQUERENTE)
DAIANNE FONSECA MILHOMEM (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
79493
16
25/05/2020 13:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.082

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602587-63.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN DEPUTADO
ESTADUAL
- OAB/MT19686/O
ADVOGADO: DAIANNE FONSECA MILHOMEM
REQUERENTE: ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN
- OAB/MT19686/O
ADVOGADO: DAIANNE FONSECA MILHOMEM
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
-
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS – ARRECADAÇÃO DE RECURSOS ANTES DA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS.
APONTAMENTO AFASTADO - DESPESAS REALIZADAS ANTES DA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. DECLARAÇÃO E COMPROVAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. NÃO COMPROMETIMENTO
DA FISCALIZAÇÃO - REALIZAÇÃO DE GASTO ELEITORAL EM DATA
ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. NÃO INFORMADO NA ÉPOCA. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL – IRREGULARIDADES REMANESCENTES QUE NÃO
PREJUDICARAM A ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A intempestividade na entrega de relatórios financeiros, quando não prejudica
significativamente a fiscalização das contas, não enseja a desaprovação das
contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
2.O recebimento de doações estimáveis em dinheiro em data anterior à da
abertura das contas bancárias de campanha não enseja qualquer prejuízo à
fiscalização, vez que nelas não tramitam. Apontamento afastado.
3.Despesas realizadas antes da abertura da conta bancária, porém declaradas
e comprovadas nas contas, além de devidamente quitadas, não comprometem
a lisura das contas.
Num. 7949316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642

4.A realização de gasto em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, não informado na época, porém devidamente declarado nas
contas finais, é irregularidade que, no caso concreto, não frustrou a fiscalização
da despesa, ensejando a aposição de ressalva.
5.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 21/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por ISABEL CRISTINA
GOVEA BARANrelativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada estadual
pelo partido REDE e não foi eleita (ID 271253 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 797616).
3.O Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela prestadora (ID 2691016). A requerente
apresentou prestação de contas final retificadora, bem como manifestação acompanhada de
documentos (ID 2954366 e seguintes).

4.No parecer conclusivo de ID 5753066 o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação
das contas com ressalvas dadas as seguintes irregularidades remanescentes: I)
,
entrega
dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo estabelecido pela legislação eleitoral
II)
(item 1.1.1);
arrecadação de recursos antes da data da abertura da conta bancária, ocorrida
); III)
em 22.08.2018 (item 13
realização de despesas após a concessão do CNPJ de
campanha, ocorrida em 15.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária específica de
e, IV)
campanha, ocorrida em 22/08/2018 (item 14.1);
gasto eleitoral realizado em data anterior
à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informado na época (item
14.2).
4.Intimada, a requerente não apresentou manifestação (ID 6711316).
5.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 6778816, entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise da prestação de contas. Assim,

manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77,
,
inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO
Num. 7949316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN candidata ao cargo de deputada estadual nas
,
eleições de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é
regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução

nº23.553/2017. A então candidata obteve 2.041 votos.
2.Inicialmente, verifica-se a apresentação tempestiva das contas parciais, em 12.09.2018, e
das contas finais, em 06.11.2018. Portanto, atendidos os prazos legais dispostos no §4º, do
artigo 50
e
, do artigo 52
, ambos da Resolução TSE nº23.553/2017.
[1]
caput
[2]

3.Segundo informações do órgão de análise técnica, os

recursos utilizados na

campanha totalizaram R$94.054,26, sendo:

R$88.129,27 de recursos próprios, sendo R$2.500,00 em estimados e R$85.629,27 em
recursos financeiros.

R$4.500,00 de recursos estimáveis oriundos de pessoas físicas.

R$1.424,99 de recursos de partido político, sendo R$624,99 de recursos estimáveis e
R$800,00 oriundos do Fundo Partidário.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo (ID
5753066) apontou como irregularidades remanescentes nas contas:
I) Entrega do relatório financeiro fora do prazo estabelecido (item 1.1.1):
Houve descumprimento quanto ao prazo de entrega do relatórios financeiros da doação

realizada pela Direção Nacional do partido, no valor de R$800,00, o que corresponde a
0,9256% dos recursos financeiros movimentados durante a campanha, conforme
tabela abaixo:
O descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral é irregularidade que viola o disposto no artigo 50, inciso I
, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[3]
No entanto, no caso em apreço, verifica-se que a doação supracitada corresponde a uma
pequena parte dos recursos financeiros movimentados pela requerente. Assim, dada a
ausência de prejuízo significativo à análise das contas, entende-se que a irregularidade,
isoladamente considerada, não enseja a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição
de ressalva.
II) Arrecadação de recursos antes da data de abertura da conta (item 13):
Num. 7949316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642

O parecer técnico conclusivo apontou como irregularidade a arrecadação de recursos
antes da data da abertura da conta bancária(ocorrida em 22.08.2018), o que
caracterizaria violação ao disposto no artigo 3°, inciso III
, da Resolução TSE.
[4]
Entretanto, verifica-se do teor dos recibos eleitorais correspondentes e dos documentos

comprobatórios apresentados pela prestadora (ID 29654566) que se trata de doações
estimáveis em dinheiro, ou seja, que não tramitam pelas contas bancárias de campanha.
Desta forma, o recebimento de doações antes da abertura das contas para movimentação de
recursos financeiros não caracteriza, salvo melhor juízo, qualquer irregularidade, não
merecendo sequer a aposição de ressalva.
III) Realização de despesas após a concessão do CNPJ de campanha, mas
:
antes da abertura da conta bancária específica (item 14.1)
O Setor Técnico apontou como irregularidade a realização de despesas após a concessão do
CNPJ de campanha, ocorrida em 15.08.2018, mas antes da abertura da conta bancária
específica de campanha, ocorrida em 22.08.2018, contrariando o disposto no já citado artigo 3°,
inciso III e no artigo 38
, ambos da resolução TSE n°23.553/2017.
[5]
Quanto ao gasto de R$30,00 com o fornecedor Condor Auto Posto LTDA, a requerente
esclareceu na manifestação de ID 2960766 que se trata de despesa com combustível, para seu
veículo próprio, paga com dinheiro em espécie. De fato, verifica-se que houve a declaração de
constituição de fundo de caixa pela prestadora, no valor de R$30,00.
Por sua vez, em relação à despesa de R$6.000,00, com Daianne Fonseca Milhomem, a
prestadora informou se tratar de contratação de serviços de advocacia para sua campanha,
tendo o pagamento ocorrido após a abertura das contas bancárias. De fato, analisando o
extrato bancário da conta nº300003170 (ID 2954516), verifica-se que o pagamento foi realizado
mediante a compensação de dois cheques, no valor de R$3.000,00 cada, nos dias 10.09.2018
e 05.10.2018.
Situação praticamente análoga é a da despesa com o Auto Posto Potenza LTDA: em que pese
a obrigação tenha sido contraída no dia 21.08.2018, o pagamento foi realizado apenas no dia
29.08.2018, mediante compensação do cheque nº900002 na conta de campanha.
Considerando que estas despesas foram declaradas e comprovadas, bem como estão
devidamente identificadas, a irregularidade não comprometeu a lisura das contas, sobretudo
em razão da identificação da origem dos recursos, ensejando a aposição de ressalva.
Num. 7949316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642

IV) Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
:
prestação de contas parcial, mas não informados na época (item 14.2)
Foi detectado um único gasto eleitoral realizado em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informado na época, conforme dispõe o artigo 50, §6°
,
[6]
da Resolução TSE n°23.553/2017.
Trata-se de despesa realizada em 22.08.2018 com o fornecedor Antonio Carlos da Silva, no

valor de R$912,80, o que corresponde a 0,97% do total de recursos movimentados

pela prestadora durante a campanha.
Com efeito, a declaração intempestiva de gastos eleitorais nas contas fere a transparência e
prejudica as medidas de controle concomitante e a fiscalização pela Justiça Eleitoral e toda a
sociedade.
Contudo, com a entrega da prestação de contas final foi possível ao setor técnico auditar
referido gasto e verificar seu correto registro e comprovação, razão pela qual a jurisprudência
deste Tribunal Regional, de forma reiterada, vem entendendo que esta inconformidade,
isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva.
5.Portanto, considerando que as irregularidades remanescentes não prejudicaram a efetiva

análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada, conclui-se por sua
aprovação com ressalvas.
6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por ISABEL
CRISTINA GOVEA BARAN, referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de
deputada estadual e não foi eleita.
Curitiba, 21 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
[3] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997,
art.28, §4º):
Num. 7949316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em
até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
[4] Art.3º - A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por partidos políticos
e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de campanha;
[5] Art.38 - Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a
partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos
pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.3º desta resolução.
[6] §6º - A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602587-63.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: ISABEL CRISTINA GOVEA BARAN -
Advogado
do(a)
REQUERENTE:
DAIANNE
FONSECA
MILHOMEM
-
MT19686/O

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.05.2020.
Num. 7949316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 25/05/2020 13:25:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052513254687200000007509642
Número do documento: 20052513254687200000007509642